Tribunal: TJES
Processo: 0020310-59.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020310-59.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANDRYELE TERRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020310-59.2019.8.08.0035

APELANTE: HANDRYELE TERRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. VALOR DO BEM NÃO INSIGNIFICANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Handryele Terra de Almeida contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que a condenou pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de um 01 (ano) de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia narra que a recorrente foi encontrada na posse de um celular roubado, tendo adquirido o bem por R$ 200,00 em um aplicativo de compra e venda, sem qualquer documentação ou comprovação de procedência. A recorrente, mesmo advertida pela polícia sobre a origem ilícita do aparelho, manteve-se em posse dele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da recorrente deve ser desclassificada para a modalidade culposa do crime de receptação, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal; e (ii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal, em seu grau máximo, sob o fundamento de que o valor do bem seria insignificante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A receptação dolosa exige a demonstração do dolo direto quanto à origem ilícita do bem, podendo ser comprovado por circunstâncias externas e não apenas pela confissão do acusado.

Cabe à defesa demonstrar a ausência de dolo e a caracterização da conduta culposa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a recorrente adquiriu um celular de alto valor por preço muito abaixo do mercado, sem documentos ou nota fiscal, o que evidencia ciência da origem criminosa do bem.

A manutenção da posse do bem mesmo após ser notificada pela polícia reforça a configuração do dolo e afasta a possibilidade de receptação culposa.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal, não se aplica, pois o bem não pode ser considerado de valor insignificante. O celular estava avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), montante próximo ao salário-mínimo vigente à época, afastando a tese de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A receptação dolosa se caracteriza pela ciência do agente sobre a origem ilícita do bem, podendo ser demonstrada por indícios objetivos, como a aquisição por preço vil e a ausência de comprovação de procedência.

Cabe à defesa demonstrar a ausência de dolo e a eventual culpa na conduta do acusado, sem que isso configure indevida inversão do ônus da prova.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal, exige que o valor do bem seja insignificante, o que não se verifica quando o bem apreendido possui valor expressivo em relação ao salário-mínimo da época.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput, 180, § 3º, e 180, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/2/2024, DJe 8/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020310-59.2019.8.08.0035

APELANTE: HANDRYELE TERRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HANDRYELE TERRA DE ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 12142504, Vol. 1, parte 2, pp. 123/131), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 12142504, Vol. 1, parte 2, pp. 02/04) que, em 01/8/2019, por volta das 19h30m, dois indivíduos armados, ainda não identificados, abordaram e renderam Lavynia Galante Paiva próximo à escola Nice de Paula, em Vila Velha/ES, roubando seu celular Samsung J5, avaliado em R$ 700,00. Posteriormente, com o auxílio da empresa Vivo, a Polícia Civil identificou que a linha telefônica usada no aparelho roubado estava em nome de Reginaldo Machado, residente em Minas Gerais. Os policiais enviaram uma mensagem ao número vinculado ao aparelho, informando que este era produto de crime, e receberam uma resposta desafiadora. Em diligências, identificaram que a conta de WhatsApp associada ao número pertencia a Jomiston Gonsalves, marido da denunciada, e localizaram o celular na posse dela, na residência do casal, onde o recuperaram. Ressai, ainda, que a denunciada alegou ter comprado o celular pelo site OLX por R$ 200,00 (duzentos reais), sem nota fiscal ou embalagem, de uma mulher desconhecida nas imediações do Terminal de Vila Velha. Outrossim, confirmou que recebeu contato dos policiais informando sobre a procedência ilícita do aparelho e pedindo sua devolução, o que não ocorreu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa descrita no art. 180, § 3º, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a reforma para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 180, § 5º, do Código Penal, em grau máximo.

Inicialmente, cumpre destacar que a consumação do crime de receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática.

Assim sendo, na esteira do entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania,
“
quanto ao crime de receptação, i
ncumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de
declarar a sua absolvição ou a
desclassificação do delito para a modalidade culposa.
” (AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Noutros termos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 12142504, Vol. 1, parte 01), Auto de Apreensão (ID 12142504, Vol. 1, p. 14), Auto de Avaliação (ID 12142504, Vol. 1, p. 15), Boletim Unificado ID 12142504, Vol. 1, pp. 18/20) e prova oral.

No tocante à
autoria
, é de se pontuar que, na esfera policial, a denunciada confessou que havia adquirido o aparelho celular no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no aplicativo de compra e venda no “OLX”, sem documentos, carregador e caixa. Afirmou, ainda, que não sabia que o telefone era roubado.

Registre-se que a ré não fora interrogada em Juízo, porquanto teve a sua revelia decretada.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Civil Marcelle Barbosa Soares (depoimento transcrito na sentença) declarou em Juízo que raramente participa de diligências, mas, neste caso, foi acionada após uma pessoa comparecer à delegacia informando o possível paradeiro do celular roubado. O chefe da inteligência, Policial Civil José Carlos Galon, entrou em contato com o indivíduo que utilizava o telefone da vítima e solicitou seu comparecimento à delegacia, enviando uma intimação via
WhatsApp
. No entanto, essa pessoa respondeu de forma desafiadora, dizendo que não iria e provocando a polícia. Em cerca de duas horas, os investigadores conseguiram identificar o usuário do aparelho por meio da foto do
WhatsApp
, descobriram seu endereço e decidiram ir até o local. A policial acompanhou Galon até a residência, pois a situação exigia cautela para evitar que o objeto ilícito fosse descartado.
No local, encontraram a esposa do homem, que estava com o celular roubado
. A testemunha acredita que a mensagem desafiadora enviada pelo
WhatsApp
não partiu do marido, mas sim da denunciada, pois, embora a conta tivesse a foto dele, era ela quem falava.

Por sua vez, o Policial Civil José Carlos Galon declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) que se recorda dos fatos e confirmou que a vítima, Lavynia, compareceu à delegacia relatando ter sido roubada. Explicou que a segunda regional possui um setor especializado na investigação e recuperação de celulares roubados e que, após consulta à operadora Vivo, verificaram que a linha do aparelho estava cadastrada no CPF de uma pessoa residente em Minas Gerais, identificada como Daniela. No entanto, a foto do WhatsApp associada ao número pertencia a um homem. Após diligências, os policiais identificaram que se tratava de Gemilson e, por meio de pesquisas no sistema Cisque, localizaram seu endereço.
Ao chegarem ao local, encontraram Handryele, esposa dele, que afirmou ter comprado o celular pela OLX por R$ 200,00
(duzentos reais)
, mas sem saber a identidade do vendedor. A testemunha confirmou que a acusada admitiu a compra do aparelho e que ele estava em sua posse
.

À luz de tal contexto,
não há
como acolher
a pretend
ida desclassificação para a conduta culposa,
porquanto inexistem
qua
is
quer
elementos pro
b
atórios que
p
ermitam
supor a conduta culposa d
a
apelante
.

Nesse sentido, verifica-se que as circunstâncias da aquisição do bem evidenciam que a apelante agiu com dolo direto. Registre-se que a denunciada comprou um aparelho celular de alto valor por quantia vil - apenas R$ 200,00 (duzentos reais), sem qualquer documentação ou comprovação de procedência.

Além disso, mesmo após ser informada pela Polícia sobre a origem ilícita do aparelho, permaneceu em sua posse e ignorou a solicitação para entregá-lo. O comportamento evasivo e a recusa em colaborar reforçam a ciência da origem criminosa do bem, afastando qualquer alegação de mera negligência ou imprudência.

Desta feita, resta demonstrado que a apelante não apenas assumiu o risco da ilicitude, mas deliberadamente reteve um objeto que sabia ser produto de crime, enquadrando-se perfeitamente na receptação dolosa prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Superada tal aresta, não há como acolher a pretensão recursal de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 180, § 5º, do Código Penal, em seu grau máximo.

Isto porque o dispositivo em questão exige que o valor do bem seja “insignificante”, o que não se verifica no presente caso.

Conforme a nota fiscal (ID 12142504, Vol. 01, parte 02, p. 02) e o Auto de Avaliação (ID 12142504, Vol. 1, p. 15), o celular receptado possuía valor expressivo, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), montante que, à época dos fatos, representava quase a totalidade do salário-mínimo vigente, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Além disso, a desproporção entre o valor mercadológico do bem e o preço pago pela apelante – R$ 200,00 – reforça a presunção de que esta tinha ciência da origem ilícita do objeto, afastando a possibilidade de equipará-lo a um bem de pequeno valor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)